Tribunal: TJMT
Processo: 1014980-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014980-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), DANIEL ALVES SANTOS - CPF: 081.066.581-63 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PREPARO NÃO REALIZADO ADEQUADAMENTE NO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ARTIGO 1.007, §4° DO CPC - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno no 1014980-83.2022.8.11.0000

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravado:
Daniel Alves Santos

Processo origem no 1050279-66.2020.8.11.0041

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Daniel Alves Santos
.

Decisão monocrática
(Id. 142725658): não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, por reconhecer a ocorrência de deserção, em razão da ausência de preparo do recurso, nos moldes do artigo 932, III c/c artigo 1.007, § 4° do CPC.

Agravo Interno
(Id. 143464150): Sustenta a tempestividade e o cabimento do recurso.

Defende a reforma da decisão ora agravada, que não conheceu do recurso, ao argumento de que o preparo foi realizado de maneira adequada, bem como aduz que foi juntada aos autos a ficha de compensação e o extrato, que comprovam o valor liquidado ao Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS.

Alega que a ficha de compensação é documento hábil para comprovar o pagamento, porquanto tem o aval do
Banco do Brasil
e seguro por autenticação eletrônica e que, inclusive, consta a data do depósito na guia juntada.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado o processamento e provimento do apelo.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 146811183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno no 1014980-83.2022.8.11.0000

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravado:
Daniel Alves Santos

Processo origem no 1050279-66.2020.8.11.0041

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de preparo do recurso.

Para tanto, defende, em síntese, que o preparo foi realizado de maneira adequada, bem assim que a ficha de compensação é documento hábil para comprovar o pagamento.

O artigo 1.007, §4o do CPC determina:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

O art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento no prazo máximo de 48 horas, com a nova redação dada pela Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11 de março de 2021:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo Único: O peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso”.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto e não foi realizado o devido preparo.

Consta Certidão em Id. 137210181, com a informação de que o preparo não foi comprovado, bem como que a guia Id. 137197655 está vinculada ao 1o grau e que o documento apresentado em Id. 137197656 não é válido para comprovar o recolhimento, por se tratar de ficha de compensação e não de comprovante de pagamento bancário, em desacordo com lei de custas no 11.077/2020.

Em razão da ausência de comprovante de preparo, houve intimação da agravante para comprovar a tempestividade do recolhimento do preparo ou para recolhe-lo em dobro, sob pena de deserção (Id. 138210164). A esta determinação, em que pese tenha havido manifestação, não houve o recolhimento determinado (Id. 138586177).

Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo.

Assim, conforme definido pela decisão monocrática, os argumentos trazidos não são suficientes para autorizar o processamento do recurso de agravo de instrumento.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022